Tribunal: TJES
Processo: 5008863-89.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008863-89.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SANDRO BENIQUIO ALVES
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 14.03.23:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5008863-89.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRO BENIQUIO ALVES

Advogados do(a) AGRAVANTE: MARCELO GOMES DA SILVA - ES29858, DIONE DE NADAI - ES14900-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVADO: RENATO BONINSENHA DE CARVALHO - ES6223-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por SANDRO BENIQUIO ALVES em face do acórdão emanado desta e. Primeira Câmara Cível que, à unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso por ele interposto.

A parte embargante maneja seu recurso ao argumento de que o acórdão padece de omissão,
eis que não consignou no voto em que momento da sentença exequendo houve delimitação da obrigação do Banco Banestes.

Pois bem. Acerca do recurso de Embargos de Declaração, sua função é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios de omissão, obscuridade, contradição, ou ainda corrigir erros materiais no
decisum
.

Embora em algumas situações possa haver sensível modificação do conteúdo da decisão recorrida, o referido recurso não tem por função precípua a modificação ou anulação do provimento jurisdicional, mas, repita-se, esclarecer ou afastar eventuais contradições ou omissões existentes.

Tal conclusão é facilmente alcançada com a simples leitura da norma que prevê as suas hipóteses de cabimento, no novo Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.
.”

Na mesma esteira de raciocínio se apresenta a jurisprudência dessa Egrégia Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. INTUITO PREQUESTIONATÓRIO IMPROCEDENTE.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA CAUSA.
RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do C. STJ.

3) Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar, contudo, omissão, contradição ou obscuridade. Precedentes do STJ.
(TJES, Embargos de Declaração Ag Ap, 24130146541, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 13/10/2015, Publicação: 20/10/2015)

Noutro giro, não está o órgão julgador obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, sendo suficiente apontar as razões que motivaram a sua decisão e que tais sejam aptas à solução da crise, como
in casu
, conforme entendimento jurisprudencial abaixo colacionado:

ACÓRDÃO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA SÓ ADMISSÍVEL DIANTE DA EXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 535 DO CPC, AINDA QUE HAJA FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2. Firmou-se o entendimento na doutrina e jurisprudência de que
não se faz necessária a manifestação sobre todos os argumentos suscitados pela parte a respeito de sua pretensão, sendo suficiente que a decisão proferida pelo julgador observe os pontos relevantes e contenha fundamentos capazes de justificarem a conclusão alcançada
(a conferir no STJ: AgRg no Ag 1.113.494 ⁄ SP). (TJES, ED Ap, 24090227190, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON, 2ª CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 06/10/2015, Publicação: 14/10/2015)

Fixadas tais premissas, tenho que o presente recurso não merece ser provido, posto que não se encontram presentes nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015.

Inexiste a alegada omissão uma vez que o acórdão trouxe a fundamentação necessária e suficiente à apreciação da causa, não sendo mandatório o enfrentamento de toda e qualquer tese ventilada pelas partes.

Ainda assim, os aspectos apontados como omissos ou que mereceriam aclaramento foram expressamente enfrentados. Cito trecho do acórdão:

“
[...]

Verifico que a sentença da ação principal determinou que as despesas da contratação do crédito rotativo (juros e encargos) devem ser suportados pelo ente federado, pois este deu causa aos prejuízos suportados, diante do atraso salarial dos servidores.

No que diz respeito ao Banestes, ainda que o dispositivo da sentença não tenha sido extremamente claro, da leitura do corpo do texto, por completo, é possível extrair que, por ser indispensável a anuência expressa de cada servidor para o crédito rotativo e esta não ter sido comprovada, os débitos advindos desse contrato seriam ilegais.

Isto é, pela argumentação lógica decorrente da sentença, é evidente que o Banco foi condenado a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização da dívida, decorrente de uso de crédito rotativo em favor dos servidores, bem como o Estado a obrigação de arcar com os juros e encargos bancários advindos do empréstimo, de maneira que resta evidente que as obrigações entre os litisconsortes passivos foram distintas e ambos condenados.

Assim, embora tenha constado na sentença da ação coletiva que a responsabilidade pelos valores seria do Estado, não restou afastada a legitimidade do Banco em dar cumprimento às determinações ali constantes, notadamente em proceder ao estorno dos valores descontados.

É no mesmo sentido que entende este e. Tribunal de Justiça:

(...) Não obstante a demanda coletiva ter condenado o Estado do Espírito Santo a arcar com os juros e encargos relativos aos empréstimos analisados e ao BANESTES de promover a devolução dos débitos decorrentes do crédito rotativo (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100210004725, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/11/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

(...) O Banestes e o Estado do Espírito Santo foram condenados solidariamente na ação coletiva de nº 0003675-03.2000.8.08.0024, sendo que cabe ao exequente eleger se buscará o cumprimento da obrigação por um dos devedores solidários de modo isolado ou em conjunto, consoante preconiza o artigo 275, do Código Civil. (TJES, Classe: Conflito de competência cível, 100200058186, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

(...) A liquidação individual foi proposta em face somente do BANESTES S/A BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que foi condenado pela sentença coletiva a restituir os valores descontados indevidamente a título de amortização de dívida decorrente de uso de crédito rotativo aberto por determinação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em favor de servidores estaduais que tiveram seus salários atrasados, que, por sua vez, foi condenado a restituir os valores cobrados a títulos de juros e encargos financeiros decorrentes do citado empréstimo. (TJES, Classe: Conflito de competência, 100190012920, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/10/2019, Publicação no Diário: 08/10/2019)

Por essa razão, é legítimo o Banco para constar no polo passivo do presente feito, por ter sido condenado na demanda coletiva.

Quanto aos valores em si, diante da irresignação do agravante com a conclusão do juízo acerca do excesso na execução, reputo oportuno repetir que a condenação na ação coletiva não determinou o pagamento ou estorno dos valores referentes aos empréstimos (créditos rotativos), mas tão somente dos juros e encargos inerentes a tal operação.

Dessa maneira, de uma simples análise dos cálculos apresentados pelo exequente, ora agravante, especialmente no que diz respeito à suposta condenação aplicada ao Banco Banestes, é possível verificar a indevida inclusão do principal (do crédito rotativo em si), razão pela qual tal quantia deve ser decotada, restando apenas aqueles valores inerentes aos juros e encargos bancários, que a instituição financeira deve providenciar o estorno e o ente público o pagamento.

Portanto, embora escorreita a decisão recorrida ao reconhecer o excesso e determinar a remessa dos autos à contadoria, reputo ter se equivocado o juízo quando concluiu pela ilegitimidade passiva do Banestes.

Desta feita, em cognição exauriente, confirmo que a decisão merece reforma de modo a rejeitar a alegação de ilegitimidade passiva do banco. [...]

Consoante fundamentado no acórdão, das nuances fáticas do caso, viu-se que a condenação na ação coletiva não determinou o pagamento ou estorno dos valores referentes aos empréstimos (créditos rotativos), mas tão somente dos juros e encargos inerentes a tal operação.

Certo é que o natural inconformismo do embargante não tem o condão e tampouco serve de fundamento para autorizar o manejo dos presentes aclaratórios, eis que, repita-se, não se presta a rediscutir a matéria decidida ou conferir desfecho diverso daquele expressamente determinado e motivado pelo julgador.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
REJEITO
aos embargos declaratórios pelas razões acima expostas.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1.
A função dos Embargos de Declaração é de integrar ou aclarar decisões judiciais que padeçam de vícios, conforme art. 1.022 do CPC.
2.
Na espécie, após o confronto da decisão recorrida e das razões recursais apresentadas, denota-se que não há vícios no acórdão.
3.
Inexistindo quaisquer dos vícios, não merece acolhida os embargos.
5.
Recurso conhecido e não acolhido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.